Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-32.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000286-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA NETO - CPF: 005.975.349-85 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.867.797/0014-55 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0005-89 (RECORRIDO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recorrentes:
RDM Transportes e Logística Ltda. e Fertilizantes Tocantins S.A

Recorrido:

Juvenal de Oliveira Neto

EMENTA

RECURSOS INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA
EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
– PLEITO DE PAGAMENTO DA
ESTADIA
–
LEI 11.442/07 - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA O CARREGAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS.

Não havendo comprovação da espera superior a 05 horas para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é indevida a compensação horas prevista no art. 11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recorrentes:
RDM Transportes e Logística Ltda. e Fertilizantes Tocantins S.A

Recorrido:

Juvenal de Oliveira Neto

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de RDM Transportes e Logística Ltda. e Fertilizantes Tocantins S.A.

Ação: de Cobrança Cumulada com Obrigação de Não Fazer e Danos Morais – Estadia de Caminhoneiro.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

S
entença (Id. 242348680):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 13.219,82 (treze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Inominado de RDM Transportes e Logística Ltda.
(Id. 242348686): requer sejam acolhidas as preliminares arguidas de ilegitimidade ativa e passiva, de prescrição, incompetência do juizado especial e complexidade da causa, subsidiariamente, requer seja julgado improcedente o pedido inicial.

Recurso Inominado de Fertilizantes Tocantins S.A
(Id. 242348690): defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral por ausência de provas.

Contrarrazões
(Id. 242348695)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000286-32.2024.8.11.0003

Recorrentes:
RDM Transportes e Logística Ltda. e Fertilizantes Tocantins S.A

Recorrido:

Juvenal de Oliveira Neto

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas empresas requeridas ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de estadia, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 13.219,82 (treze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que em síntese que foi contratado pela transportadora “RDM”, para fazer um frete com origem em Barcarena/PA, da empresa requerida Fertilizantes Tocantins S.A, com destino a “Cooperativa Paragominense” em Paragominas/PA.

Aduz que retirou a ordem de carregamento e chegou na empresa Fertilizantes Tocantins no dia 21/10/2021 às 14h51 contudo, somente efetuou o carregamento e emissão dos documentos no dia 29/10/2021 às 10h58, permanecendo aguardando pelo período de 8 dias, tempo superior a 05 horas.

A recorrente RDM Transportes e Logística Ltda. em suas razões recursais arguiu as seguintes preliminares:

Da Preliminar de

Prescrição:

Em relação prescrição, diferente do que alega a recorrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontre-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão, como no caso dos autos.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva e ativa
:

Devem ser rejeitadas as preliminares arguidas pela recorrente
, pois a lei 11.441/07 prevê em seu artigo 5º, § 2º, a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas, ademais o conforme documento em Id. 242348245 a remetente da carga é a recorrente RDM Transportes
, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. Em ralação a legitimidade ativa, conforme o contrato juntado pela própria empresa em Id. 242348673 consta o nome do autor como o motorista contratado.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial em relação a matéria:

A recorrente aduz que conforme o § 3º do artigo 5º da Lei 11.442/2007 compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas, entretanto, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o termo “Justiça Comum”, estabelecido no referido dispositivo visa apenas excluir a Justiça Especializada do Trabalho da competência para análise de questões envolvendo transportador autônomo de cargas, tal como se extrai do caput do mesmo artigo. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003668-75.2019.8.26.0428; Relator (a): Bianca Vasconcelos Coatti; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Paulínia - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021).

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa:

Rejeita-se a preliminar de complexidade da causa, quando as
provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, sendo suficiente para o julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC.
Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em contraponto, a recorrente
Fertilizantes Tocantins S.A, sustenta que não houve atraso para o carregamento do caminhão do recorrido, pois ele chegou no local no dia 28/10/2021 às 12h43 conforme o ticket de Id. 242348661, que demonstra a chegada ao pátio de carregamento e o fim do procedimento em 18h44 do mesmo dia, dentro do prazo de 5 (cinco) horas, permitidos pela legislação inerente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor juntou como meio probatório apenas o DACTE n° 14587 - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico em Id. 242348245 (emitido em 29/10/2021), que consta no campo denominado “
início da prestação” a data de 30/10/2021
, e entrega prevista para 31/10/2021. Deste modo, não resta comprovado que o autor chegou para o carregamento no dia 21/10/2021 tal como alegado na inicial.

Portanto, não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Nesse sentido:

“
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - RI: 10220822120208110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido
.
(TJ-MT - RI: 10092879520228110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/10/2023)”.

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não restou comprovado nos autos à data de chegada do autor ao pátio dois dias antes do descarregamento da carga e que fora proibido de descarregar devido a grande fila de
caminhoneiros
.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença Reformada. Recurso Provido.
(N.U 1001132-04.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Assim, não havendo provas suficientes das alegações do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO

para
, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024